Tribunal: TJDFT
Processo: 0711573-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0711573-71.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. RECORRIDO: JENIFFER CARVALHO DE DEUS, TAM LINHAS AEREAS S/A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso interposto pela parte ré 123 VIAGENS E TURISMO LTDA contra a sentença que jugou procedente o pedido para restituir o valor de R$ 2.847,56 (dois mil oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) à autora e para condenar a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais (ID. 51667708). Decido. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como o recolhimento das custas e preparo no âmbito dos juizados, constituem matéria de ordem pública, de modo que, uma vez desatendidos, acarretam o não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. Sabe-se que a admissibilidade do recurso inominado sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais (art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95), e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 29, inciso I, e art. 31 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, ficando ressalvada os casos de benefício da gratuidade de justiça. No caso concreto, ao interpor recurso inominado a parte recorrente apresentou pedido de gratuidade de justiça, contudo, não juntou documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada; em razão disso, o despacho de ID 52148953 consignou que os documentos para comprovar a hipossuficiência deveriam ser apresentados ou recolhido o preparo e as custas processuais no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não conhecimento do recurso. Com efeito, o despacho foi disponibilizado no DJe em 08/11/2023 e publicado no dia 09/11/2023. Assim, o prazo deferido para apresentação dos documentos quanto à hipossuficiência financeira ou para comprovação do recolhimento do preparo e custas processuais se encerrou no dia 13/11/2023 às 23h59, sem qualquer manifestação da recorrente (ID. 53419787). Ante o exposto, RECONHEÇO A DESERÇÃO do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (art. 932, inciso III, do CPC e art. 31, §1o do RITR). Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação. A despeito da decisão do Juízo da 1a Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte, nos autos n. 5194147-26.2023.8.13.0024 em 31/08/2023, que deferiu a recuperação judicial das empresas 123 Viagens e Turismo Ltda e Art Viagens e Turismo Ltda, deixo de suspender o feito em sede recursal, ante o não recebimento do recurso interposto. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito